Tribunal: STF
Processo: ARE 1433661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - MULTA - não recolhimento de ISSQN - Exercícios de 1997 a 2001- Sentença que julgou improcedentes os Embargos.Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inexistência de nulidade - Circunstâncias em que a nulidade da CDA não deve ser decretada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa (STJ 1° Turma - Rel. Min. Luiz Fux, DJU 19.05.2003 AI n. 485.548-RJ) - Hipótese em que não se configura qualquer óbice ao prosseguimento da execução CDA que goza de presunção de liquidez e certeza, regular e válida - Sentença mantida - Recurso Improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, 192, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Certidão de Dívida Ativa em questão, não padece, data vênia, de qualquer vício de forma, bastando a simples leitura para se concluir que ela preenche devidamente os requisitos dos artigos 202 do CTN e 2º da Lei nº 6.830/80.



    Aliás, indica não só a origem da dívida (art. 73, §1º, inciso I da LC14/90, alterado pela LC 298/99, o valor correspondente, e o montante obtido a título de correção monetária, com a previsão legal de sua incidência, o que permite ao devedor a apuração do índice aplicável, o número do processo administrativo, que deu origem à dívida, sendo que o executado foi notificado e apresentou defesa.



    [...]



    Tendo em vista que os créditos indicados na Certidão da Dívida Ativa são previstos em lei, não haverá dificuldade na defesa da executada, apresentando o referido título extrajudicial perfeitas condições de instruir a execução, preenchendo os requisitos legais, a medida que se impõe é o reconhecimento da higidez da CDA.



    [...]



    Desta forma, a substância dos atos sobrepõe-se a eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade das formas, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que, longe de contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.



    Quanto à multa administrativa em discussão (que, conforme informações extraídas da CDA, digitalizada à pág. 49, decorre do AIIM 767/2004, Processo Admin. n. 1433-6/2002, e está fundada no descumprimento, da LC n.14/90 e suas alterações, nada há prova de arbitrariedade, como bem pontuou a Juíza sentenciante: “De mais a mais, vale registrar que a regularidade da cobrança do ISS foi apreciada por esse órgão julgador, nos autos dos embargos à execução do próprio imposto. À luz daqueles autos, verifica-se que foram rejeitadas as alegações da embargante, concluindose pela incidência do ISS, ao admitir-se a interpretação extensiva para incluir os serviços congêneres; ali foram analisadas as contas apresentadas nos balancetes e declarações da instituição embargante, concluindo-se que todas elas correspondem ao registro de rendas decorrentes de alguma hipótese de serviço bancário efetuado a título oneroso e que podem ser inseridos tanto nos item 95 como no item 96 da lista de serviços da LC nº 56/1987, ainda que possuam nomenclaturas diversas”.



    A multa, portanto, não merece ser excluída, nem devem ser reduzida, porque o caráter sancionatório a justifica, não havendo infringência ao princípio da capacidade econômica, nem ao da vedação ao confisco. Igualmente não há que se falar em violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que a multa é proporcional ao descumprimento reiterado da lei municipal, não se mostrando exorbitante o valor arbitrado frente à capacidade econômica do infrator.



    Por essas razões, não merece reparo a sentença apelada, que fica mantida tal como lançada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente